Tribunal: TJDFT
Processo: 0733150-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733150-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEVI LOURENCO DE LIMA AGRAVADO: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME DESPACHO Ao agravado, para manifestar-se acerca do agravo interno. Após, conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR